Tribunal: STF
Processo: RE 318469
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: natureza administrativa
da decisão do STM que, em Conselho de Justificação, decreta a perda de
posto e de patente, por indignidade e incompatibilidade com o
oficialato (L. 5.836/72, art. 16, I): precedentes da Corte.